Tribunal: TJMT
Processo: 1014659-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014659-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), ALAN RODRIGO GONCALVES DA SILVA MARTINS - CPF: 622.136.521-04 (AGRAVANTE), WALDEMIR GOMES MARTINS JUNIOR - CPF: 011.090.891-04 (AGRAVANTE), ALEXANDRE RICARDO GONCALVES DA SILVA MARTINS - CPF: 710.510.741-34 (AGRAVANTE), JAKELINE CRISTINA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 024.395.757-20 (AGRAVANTE), ADRIANA CRISTINA DA SILVA MARTINS CARDOSO - CPF: 992.204.821-34 (AGRAVANTE), LUCAS ELIEZER FONSECA CARDOSO - CPF: 006.491.330-99 (AGRAVANTE), WALDOMIRO MENDES GOMES - CPF: 277.246.037-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), WALDEMIR GOMES MARTINS - CPF: 146.835.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDETE MENDES GOMES - CPF: 063.662.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTELINA MENDES GOMES - CPF: 632.864.911-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA HELENA DE ARAUJO GOMES - CPF: 363.020.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOINA DE ARAUJO GOMES - CPF: 474.859.141-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO DE ARAUJO GOMES - CPF: 834.899.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA DE ARAUJO GOMES BONTEMPO DE MELO - CPF: 773.627.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA DE ARAUJO GOMES - CPF: 363.020.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS MARTINS - CPF: 571.007.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MILITÃO GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), WALDETE MENDES GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMIR GOMES MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), WALTELINA MENDES GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE – OBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL – ART. 617 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO – NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE – ART. 623, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15- DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do inciso II do art. 617, do CPC, deve ser nomeado como
inventariante
o herdeiro que estiver na posse e na administração dos bens do falecido, situação que se amolda ao caso concreto, eis que o atual encontra-se posicionado em primeiro grau de preferência na ordem legal, com indicação na posse e guarda do imóvel objeto do inventário.

Por outro lado, a remoção de inventariante consiste em ato punitivo aplicado em casos extremos, quando a pessoa investida em tal função não cumpre satisfatoriamente as suas obrigações, prejudicando o andamento processual, de modo que deve ser instaurado respectivo incidente, conforme parágrafo único do art. 623 do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014659-48.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
ALAN RODRIGO GONÇALVES DA SILVA MARTINS

AGRAVADO:

WALDOMIRO MENDES GOMES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por
ALAN RODRIGO GONÇALVES DA SILVA MARTINS
contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
Dr.
Renato José de Almeida Costa Filho
, que nos autos de Ação de Inventário
n.
1001760-77.2021.8.11.0024
, nomeou inventariante
Waldomiro Mendes Gomes (Id 88288181).

Inconformado com a nomeação, o agravante (Alan) arguiu em suas
razões recursais
(Id 1363573683) que o inventariante/agravado (Waldomiro) “
vem dilapidando patrimônio dos falecidos, e ainda praticando atos ilegais, exploração ilegal de garimpo na área objeto da ação de inventário, conforme denunciada a interdição pela SEMA, Ministério Público na propriedade do espólio, razão pela qual, o agravado não possui qualificação, lisura nem isenção para assumir o cargo de inventariante
”.

Alega que o agravado
“
vem explorando indevida e ilegalmente a propriedade rural deixada pelos falecidos, omitindo e negando realizar o inventario dos de cujus, situação cômoda, uma vez que, criminosamente, fracionou grande parte da propriedade rural em pequenas áreas de lazer e vendeu á terceiros, obtendo significativos lucros, causando danos e prejuízos aos herdeiros”.

O Agravante acrescenta que
“
o agravado e o herdeiro Antônio Marcos, ocupam ilegalmente a propriedade rural, e estão vendendo pequenas áreas de lazer para terceiros, causando danos e prejuízos, inviabilizando constituir uma fazenda para exploração de pecuária e agricultura”
.

Assevera a existência de imóvel que pertence ao espólio, porém está em nome do agravado, e que deverá ser relacionado nos bens a serem inventariados.

Aduz ainda que
“outro ponto negativo é a avançada idade do agravado, mais de 80 (oitenta) anos de idade, não tem esposa, companheira nem filhos, assim, tudo é lucro para o agravado, tem certeza que, nenhuma medida judicial, no futuro, poderá lhe atingir, devido avançada idade”
.

A par desses argumentos requereu a concessão da tutela de urgência para
“revogar parcialmente”
a decisão recorrida,
“cassando a parte que nomeou o agravado na função de inventariante e nomeando o agravante para o cargo e função”
, e ao final dar provimento ao agravo para tornar definitiva a decisão.

Nas
contrarrazões
(Id 141048650) o Agravado (Waldomiro) noticia que juntamente com o herdeiro Antônio Marcos
“ao tomarem conhecimento das infamas alegações de seu sobrinho, registraram um boletim de ocorrência em desfavor do Sr. Alan Rodrigo por crime de calunia, por atribuir falsamente a alguém a prática de fato definido como crime”
.

Assevera que “as áreas as quais foram vendidas e há exploração de minério pertencem exclusivamente a Waldomiro e Antônio Marcos”.

Afirma que na qualidade de filho de Militão Gomes e irmão de Waldemir Gomes Martins, Waltelina Mendes Gomes e Waldete Mendes Gomes
“figura como herdeiro de primeiro grau, encontra-se apto a exercer a função de inventariante, até porque encontra-se desde a abertura da sucessão promovendo o desforço necessário, e conservação do imóvel contra invasores e grileiros, suportando todos os gastos destas medidas por dispêndio próprio”
.

Aduz que
“encontra-se na posse correspondente a seu quinhão hereditário, sendo o único entre os demais herdeiros que é o mantenedor e vizinho da propriedade a ser inventariada”.

Sustenta a ordem de preferência para sua nomeação com base nas disposições do art. 617 do CPC.

Alega que
“o imóvel a ser inventariado possui 423,5 hectares, área distante dos 2.387 hectares mencionados na abertura do inventário”
.

Argumenta que
“as pequenas vendas foram feitas em cima de sua propriedade e não sobre as áreas objeto do espólio, portanto não há que se falar em apoderamento de quinhão hereditário e realização de vendas sem consentimento dos herdeiros”
.

Em relação à ocorrência de multa ambiental afirma que
“arrendou uma porção de terras para a empresa MZ Geológica, tendo como titular do requerimento Raudinei Sella, esta empresa através de requerimento feito na Agencia Nacional de Mineração - ANM, vinha explorando a área para verificar potencial minerador...”,

O agravado acrescenta
“é pessoa idônea, e ao longo dos seus 80 anos, nunca teve processo judicial que se macula a sua conduta, é aposentado, possui renda própria, tendo a sua idoneidade moral ilibada perante a sociedade e órgãos públicos representativos dos poderes competentes, nada que o desabone”
.

Complementa ainda que
“o agravante não está agindo de forma séria e responsável nos autos, devendo sucumbir e se responsabilizar pela litigância de má-fé, devido a alteração da verdade dos fatos”
.

Por fim
“requer e protesta pela improcedência do Recurso de Agravo de Instrumento, com a consequente manutenção da decisão interlocutória guerreada”
.

O pedido de tutela foi indeferido em 01/08/2022 por esta Relatora (Id 137014195), ocasião em que foi concedida a gratuidade de justiça para o agravante, nesta esfera recursal.

Certificado a inexistência de prevenção (Id 136781698).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, o agravante (Alan Rodrigo) ingressou com ação de inventário no
1001760-77.2021.8.11.0024 dos bens deixados por Militão Gomes; Waldete Mendes Gomes; Waldemir Gomes Martins e Waltelina Mendes Gomes.

Consta nos autos que Militão Gomes era casado com Helena Mendes Martins (falecida) sendo que desta união nasceram quatro filhos: 1) Waldete Mendes Gomes; 2) Waltelina Mendes Gomes, ambas falecidas, eram solteiras, não deixaram filhos nem descendentes; 3) Waldomiro Mendes Gomes, solteiro (agravado) e 4) Waldemir Gomes Martins (falecido), este teve cinco filhos, dentre eles Alan
Rodrigo Gonçalves da Silva Martins (agravante).

No presente caso, observa-se que o
agravante
(Alan)
é
neto
de Militão Gomes, filho de Waldemir Gomes Martins e sobrinho de Waltelina Mendes Gomes e de Waldete Mendes Gomes.

Já o
agravado
(Waldomiro) é
filho
de Militão Gomes, e irmão de Waldemir Gomes Martins, de Waltelina Mendes Gomes e de Waldete Mendes Gomes, de forma que figura na qualidade de herdeiro de primeiro grau.

O art. 617 do CPC elenca, em rol taxativo e preferencial, aqueles que podem ser nomeados
inventariantes:

“Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial”.

O magistrado singular ao nomear o agravado (Waldomiro) como inventariante, firmou sua convicção consoante trecho no ponto específico, a seguir transcrito (Id 88288121):

“A nomeação do inventariante se dá com base na legislação processual, a qual, entre outros, ordena que o faça no herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados – CPC, art. 617, II. Portanto, porque pendente e necessário para o regular processamento da ação, nomeio como inventariante
WALDOMIRO MENDES GOMES
– Id. Num. 72119256 -, quem deverá ser intimado para prestar compromisso em 5 (cinco) dias, de bem e fielmente desempenhar o cargo/função, advertindo-o que será removido de ofício ou a requerimento: não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Nos termos do inciso II do art. 617, do CPC, deve ser nomeado como
inventariante
o herdeiro que se encontrar na posse e na administração dos bens do falecido, situação que se amolda ao caso concreto, por ocasião da nomeação do herdeiro Waldomiro, posicionado em primeiro grau de preferência na ordem legal, assim como, indicação na posse e administração do imóvel.

Elementar que a ordem de preferência não é absoluta, podendo ser mitigada em situação excepcional.

Contudo, inexistindo, nesta quadra processual, demonstração de irregularidade na decisão que nomeou o agravado (Waldomiro) diante do preenchimento dos requisitos legais, corroborado pela ausência de
comprovação de não estar na posse e administração dos bens da herança, deve ser mantida a decisão interlocutória hostilizada.

Até porque
, a remoção de inventariante corresponde a uma sanção decorrente do inadimplemento dos deveres
legais
que o encargo da inventariança acarreta.

Assim, o
inventariante
regularmente nomeado será removido somente quando, pelas circunstâncias, houver imperiosa necessidade de fazê-lo, seja em virtude de manifesta infringência de lei ou descumprimento de suas atribuições previstas nos incisos do art. 622 do CPC, bem como diante de atos que denotem deslealdade, improbidade ou desídia, cujo procedimento deve ser instaurado por via própria.

No caso concreto, a pretensão do agravante (Alan) não enseja a substituição do
inventariante
(Waldomiro), eis que, ao menos neste momento, não há demonstração das condutas descritas no rol de incisos do art. 622 do CPC, sobretudo porque as alegações tecidas no recurso
mostraram-se controversas, pendentes de comprovação e, portanto, passíveis de maiores elucidações
por meio de incidente apenso aos autos de inventário, conforme preceitua o artigo 623, parágrafo único do CPC, confira:

Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.

Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.

Como visto, a remoção do inventariante depende da instauração de incidente próprio e autônomo, com a intimação do inventariante para, querendo, apresentar defesa e produzir provas, de maneira que o acolhimento do pleito mediante simples impugnação aventada no bojo da ação de inventário, como no presente caso, implica na ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Deste modo, a matéria não pode ser analisada no bojo dos autos de inventário como defende o agravante, eis que compete ao Juízo o processamento e deslinde de matérias prioritariamente de direito e as que de fato estiverem devidamente comprovadas, de modo que devem ser remetidas às vias ordinárias questões fáticas cuja solução demanda ou dependa de outras provas.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça assim se pronunciou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE VINDICADO NOS PRÓPRIOS AUTOS – NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS – ART. 623, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A remoção de inventariante consiste em ato punitivo aplicado em casos extremos, quando a pessoa investida em tal função não cumpre satisfatoriamente as suas obrigações, prejudicando o andamento processual. Havendo requerimento de remoção do inventariante ou sendo esta determinada de ofício pelo julgador, deverá ser instaurado respectivo incidente, que será processado em apenso aos autos do inventário, conforme parágrafo único do art. 623 do Código de Processo Civil.” (TJ-MT 10186263820218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – PREFERÊNCIA DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE EM RELAÇÃO AO HERDEIRO ADMINISTRADOR (CPC/2015, ART. 617) – FALTA DE APRESENTAÇÃO OU INIDONEIDADE DAS CONTAS APRESENTADAS PELA INVENTARIANTE (CPC, ART. 622, V) – INOCORRÊNCIA –
FORMULAÇÃO DO PEDIDO NO CORPO DOS AUTOS – INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECÍFICO DA REMOÇÃO DA INVENTARIANTE (CPC, ART. 623)
– FALTA DE INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE O PEDIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. A remoção da cônjuge sobrevivente da inventariança do espólio pressupõe configuração de ao menos uma hipótese elencada nos incisos do art. 622 do CPC/2015 e sua intimação para se manifestar sobre o pedido, que deve ser processado incidentalmente e em autos apartados (CPC/2015, art. 623).
2. O simples fato de a inventariante não deter, à época das primeiras declarações, pleno conhecimento de todos os bens e dívidas a inventariar, não caracteriza falta de prestação de contas aos herdeiros ou inidoneidade das contas prestadas (CPC/2015, art. 622, V)."
(N.U 0084886-90.2016.8.11.0000, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023